Tribunal: TJDFT
Processo: 0724659-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS. PAGAMENTO DA MÃO DE OBRA NÃO DEMONSTRADO. QUANTIA DECOTADA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela ré/recorrente (ID 26209310), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Inicialmente, cabe registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixo de conhecer dos documentos (ID25152630, ID25152626 e ID25152628) inseridos apenas em contrarrazões, visto que não se trata de documentos novos.
3. Narrou o autor que no dia 02/05/2020 conduzia seu veículo FIAT UNO pela via principal do P1 - PSul, sentido Taguatinga/Sol Nascente, quando foi abalroado pelo veículo FIAT SIENA, conduzido pelo réu, o qual desrespeitou a sinalização de “PARE” existente na via acessória e, inadvertidamente, cruzou a alça principal, culminando na colisão. Requereu reparação por danos materiais no valor de R$5.016,04.
4. Trata-se de recurso (ID24017518) interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar R$3.850,02 ao autor, a título de danos materiais, sob o fundamento de que algumas peças automotivas que foram trocadas não possuem correlação com o acidente.
5. Nas razões recursais, alega ausência de prova do pagamento da mão de obra do conserto do veículo, ressaltando que a nota promissória (ID25152499, p. 7), no valor de R$2.500,00, não faz menção a qualquer execução de serviço. Aduz ainda que apenas o farol do lado direito foi atingido na colisão, não havendo razão, nem documento que justifique a compra de dois faróis. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de minorar o valor a ser reparado para o montante de R$1.155,00.
6. Em sede de contrarrazões, o autor/recorrido apresentou Ordem de Serviço, com data de 26/08/2020, referente à mão de obra do conserto do veículo, no valor de R$2.000,00 (ID25152630), e duas fotografias do automóvel (ID25152626 e ID25152628) registradas por ele no dia e local dos fatos.
7. No caso, observa-se, claramente, por meio das fotos colacionadas no laudo pericial (ID25152495, p. 5), que a colisão acarretou danos aos dois faróis do veículo do autor/recorrido, o que justifica a compra de ambos.
8. Entretanto, no que diz respeito à nota promissória (ID25152499, p. 7), verifica-se que esta não traz qualquer informação que permita concluir que a promessa de pagamento se refira à mão de obra do conserto do veículo. Além disso, o valor de R$2.500,00 ali inserido não é compatível com o valor que autor/recorrido alega ter despendido no conserto do veículo (R$2.000,00).
9. Assim, ante a ausência de prova do desembolso dos custos referente à mão de obra, deve ser abatida a quantia de R$2.000,00 do valor da condenação.
10. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, a fim de que seja decotado do valor da condenação a quantia de R$2.000,00, perfazendo o total de R$1.850,02.
11. Mantenho os demais termos da sentença.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.
13. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.